Tribunal: CARF
Processo: 14074.720113/2019-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14074.720113/2019-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.745 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
EVA DE FATIMA DA SERRA BRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
ISENÇÃO DE IRPF POR MOLÉSTIA GRAVE/PROFISSIONAL.
Ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas
físicas se cumpridos os requisitos abaixo:
1 - sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço;
2 - as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma;
3 - a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly .
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14074.720113/2019-94
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.745 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14074.720113/2019-94

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 52 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 13a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro (fls. 35 e ss) que julgou improcedente a impugnação, em razão de:
1) omissão de rendimentos da Goiás Previdência de R$ 53.179,76 pela não
apresentação de laudo médico oficial.
2) compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$
418,82 (parcela de décimo terceiro salário) sobre rendimentos considerados isentos por moléstia
grave ou por acidente em serviço ou moléstia profissional pela não apresentação de laudo
médico oficial..
Segundo o Acórdão recorrido:
Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a Notificação Fiscal de
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 18/22, relativa
ao ano-calendário de 2014, exercício de 2015, que ajustou o saldo de imposto a
restituir ou a pagar para zero.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
seguintes infrações:
- omissão de rendimentos da Goiás Previdência de R$ 53.179,76 pela não
apresentação de laudo médico oficial.
- compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$
418,82 (parcela de décimo terceiro salário) sobre rendimentos considerados isentos
por moléstia grave ou por acidente em serviço ou moléstia profissional pela não
apresentação de laudo médico oficial.
Cientificada da Notificação de Lançamento, em 22/11/2019, fl. 23, apresentou a
interessada a defesa, de fls.03/04, em 19/12/2019, afirmando que:
O valor apurado é isento por se tratar de proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão e suas respectivas complementações recebidos por portador de moléstia
profissional.
O laudo pericial foi emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, CNPJ no 05.593.119/0001-39, conhecido como
Materno Caldas Novas.
A moléstia síndrome do carpo é do trabalho desenvolvido pela contribuinte,
enquadrado no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.
Quanto à compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
sobre rendimentos declarados como isentos, apresenta a contribuinte os mesmos
argumentos acima.
Por fim, requer a interessada prioridade de julgamento em face do art. 69-A, inciso
II, da Lei 9.784/99.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão com dispensa de ementas.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 13/11/2020 (cientificação por edital a
fls. 44), o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 11/09/2020 (fls. 52 e ss).
O Recorrente assinala que, após a cientificação do R. Acórdão, passou por nova
avaliação médica, trazendo aos autos laudo declaratório de ser portador de moléstia profissional.
Juntou Laudo Pericial (fls. 54); procuração e documento (fls. 55/56)
Esse, em síntese, o relatório.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.745 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14074.720113/2019-94

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade.
Vejamos a descrição inserta na notificação de lançamento (fls. 19):
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício ou de rendimentos de aposentadoria ou pensão, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 53.179,76, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s)
fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
rendimentos declarados como lsentos e Não Tributáveis em decorrência de proventos de
aposentadoria, pensão, ou reforma por moléstia grave, ou aposentadoria ou reforma por
acidente em serviço ou por moléstia profissional, no valor de R$ 418,82, glosa esta
referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave, ou sua
condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação em vigor,
ou não comprovou a efetiva retenção do Imposto de Renda sobre rendimentos isentos
e/ou não tributáveis, para fins da compensação pleiteada.

No curso do processo administrativo fiscal, o Colegiado de Piso analisou a defesa
e a considerou improcedente, ao fundamento que (fls. 37):
A isenção do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF em razão de moléstia grave e
moléstia profissional tem fulcro na Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, incisos XIV e
XXI, com a redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, abaixo
reproduzido:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.745 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14074.720113/2019-94

(...)
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995, no artigo 30:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Ademais, a Instrução Normativa RFB no 1500/2014, ao normatizar o disposto no art. 6o,
XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
(...)
De acordo com o disposto acima, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e suas respectivas
complementações, e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no
texto legal com laudo médico oficial.
Quanto à natureza dos rendimentos recebidos pela interessada, trata-se de rendimentos
de aposentadoria, reforma, reserva ou pensão pagos por previdência pública, conforme
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, enviada pela Goiás Previdência
– GOIASSPREV.
Quanto à comprovação da moléstia grave ou profissional, a interessada apresentou o
laudo, de fl. 05, que indica ser a contribuinte portadora de síndrome de túnel do carpo
punho, desde 06/2012, no entanto não esclarece o médico responsável se trata-se de
moléstia profissional. Não pode a autoridade administrativa considerar como tal, se o
médico assim não indicou de forma clara e precisa.
Dessa forma, por não comprovado ser a doença decorrente de moléstia profissional,
prevista na legislação acima transcrita, não há como considerar isentos os rendimentos
apurados.
Quanto ao IRRF não acatado, este incidiu sobre décimo terceiro salário, que se
distingue dos demais rendimentos, por ser tributado exclusivamente na fonte, conforme
preceitua o art. 638 do RIR/99. Ou seja, o décimo salário não é passível de ajuste na
Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física - DIRPF, não sendo incluído em sua
base de cálculo anual. Consequentemente, as retenções ocorridas sobre esse rendimento
também não podem ser consideradas dedutíveis nessa mesma base de cálculo.
Apenas quando se trata de rendimentos considerados isentos e houve a retenção do
imposto sobre o décimo terceiro, este valor é considerado no cálculo da DIRPF, o que
não é o caso aqui presente.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.745 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14074.720113/2019-94

Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o lançamento fiscal.
Incialmente insta considerar o conhecimento do laudo trazido em sede recursal,
com aplicação da alínea “c”, do §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72, na medida em que
claramente destina-se a contrapor fatos ou razões do R. Acórdão Recorrido.
A fls. 24 e ss, foi juntada a DAA 2014/2015 onde consta a declaração dos
rendimentos auferidos, ensejadora da constituição do crédito tributário.
A fls. 54 e ss, foi acostado laudo pericial emitido pelo médico Cesar A Bueno
Segundo (desprovido de indicação de ser serviço médico oficial da União, Estados ou
Municípios), declaratório de que o Recorrente é portador de síndrome do túnel do carpo em
ambos os punhos, doença profissional, desde junho/2012.
Feita consulta pública ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da RFB, obtem-se
a informação de que o centro médico tratar-se do Fundo Municipal de Saúde
Pois bem.
Ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas
físicas se cumpridos os requisitos abaixo:
1 – sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço;
2 – as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;
3 – a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Segundo consta da Decisão de Piso, o primeiro requisito à isenção encontra-se
comprovado.
O laudo pericial acostado com o recurso comprova tratar-se de moléstia
profissional, emitida por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, respeitada determinação legal, destacada no Acórdão Recorrido.
Lei 9250/95
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.745 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14074.720113/2019-94

Assim, preenchido o requisito legal inserto no ar. 30, da Lei 9250/95, cumpre
exonerar o crédito tributário constituído.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 66
DF CARF MF
Original